Tribunal: STF
Processo: RE 897328
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reajuste de pensão previdenciária concedida com base na Lei n. 15.150/2005 do Estado de Goiás. Norma declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.639. Modulação de efeitos. 3. Possibilidade de reajuste da pensão, nos termos do art. 15 da Lei estadual 15.150/05, aos aposentados e pensionistas que se enquadram na situação excepcionada pela modulação de efeitos da ADI 4.639. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.